Tribunal: TJES
Processo: 0011119-96.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011119-96.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIAS FRANCISCA GONCALVES e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE OS DÉBITOS. VERBAS EXCLUÍDAS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou as Recorrentes ao pagamento de parcelas referentes ao consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2013. As recorrentes alegam omissão na sentença quanto à especificação das responsabilidades individuais sobre os débitos e à inclusão indevida de valores relativos ao "Termo de Confissão de Dívida (TCD)" e "outros acréscimos" que seriam de responsabilidade exclusiva do corréu.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de 1º Grau condena as recorrentes ao pagamento das faturas de energia elétrica de fevereiro e março de 2013, sem distinguir de maneira adequada a responsabilidade sobre os débitos, o que pode causar equívocos na fase de cumprimento de sentença. A falta de especificação impõe risco de cobrança indevida de valores relativos ao TCD, que não integra a presente demanda.

A análise da peça inicial da Ação de Cobrança confirma que os valores oriundos do "Termo de Confissão de Dívida (TCD)" e outros acréscimos, atualizados em R$ 88.940,61, não foram objeto da ação, sendo indevida a inclusão desses montantes na condenação das recorrentes.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das recorrentes se limita ao pagamento das faturas de energia elétrica referentes ao período de 18/02/2013 a 16/04/2013, excluindo-se valores relativos ao Termo de Confissão de Dívida (TCD) e outros acréscimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 126, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011119-96.2018.8.08.0011

APELANTE: ERIAS FRANCISCA GONCALVES e MERY GONCALVES FIORIO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A.

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ERIAS FRANCISCA GONÇALVES
e
MERY GONÇALVES FIÓRIO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
ao argumento de que
(i) o julgado é omisso ao não detalhar de forma precisa a responsabilidade de cada parte em relação às verbas discriminadas nas faturas de energia elétrica, o que pode gerar equívocos na fase de cumprimento de sentença; (ii) o MM. Juízo
a quo
deixou de considerar as provas documentais que demonstram que parte dos valores devidos, especialmente os acréscimos de "TCD" e "outros", são de responsabilidade exclusiva do primeiro denunciado, Sebastião Gonçalves Ferreira; e (iii) o entendimento lançado na sentença não levou em consideração que as recorrentes são beneficiárias de assistência judiciária gratuita, o que impacta a exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais.

Diante disso, as Recorrentes pleiteiam a reforma da sentença para que sejam descritos pormenorizadamente os valores devidos por cada parte, especialmente para que a responsabilidade da recorrente Mery Gonçalves seja limitada às faturas correspondentes ao consumo de energia elétrica dos dias 18 a 28 de fevereiro de 2013 e ao mês de março de 2013, excluindo-se os Termos de Confissão de Dívida (TCD) e outros acréscimos que seriam de responsabilidade de Sebastião Gonçalves Ferreira. Além disso, requerem a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

De início, cumpre registrar que, segundo se extrai da r. sentença vergastada, o MM. Magistrado de 1º Grau:

i) julgou procedente o pedido deduzido na Ação de Cobrança ajuizada pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. em face de S.G. Ferreira ME, na pessoa de seu sócio Sebastião Gonçalves Ferreira, condenando esse último no pagamento da mensalidade de energia elétrica
consumida no mês de Janeiro/2013
, com juros e atualizações monetárias;

ii) julgou procedente o pedido deduzido na segunda lide, condenando ERIAS FRANCISCA GONÇALVES e MERY GONÇALVES FIÓRIO ao pagamento das
parcelas dos meses de Fevereiro e Março do ano de 2013
, devidamente atualizadas.

Como visto alhures, as Apelantes não se insurgem especificamente contra as referidas determinações judiciais, sendo o pedido recursal limitado
a que “seja o presente recurso conhecido e provido, com a consequente reforma da r. sentença atacada
a fim de constar pormenorizadamente que em relação a 2º denunciada cabe o pagamento das faturas correspondente ao consumo de energia elétrica referente ao período de 18/02/2013 ao 28/02/2013, completando 10 dias do mês de FEVEREIRO/2013 e o consumo de energia elétrica de MARÇO/2013 com vencimento em 16/04/2013 no valor de R$ 7.921,38
”.

A meu ver, a controvérsia em debate se resolve a partir da análise acurada da peça exordial da Ação de Cobrança ajuizada pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, pois, embora de fato tenha sido ali apresentada uma tabela indicando as faturas em aberto, referentes ao período de
15/02/2013 a 16/04/2013
, fazendo menção não só aos débitos relativos às faturas mensais, digamos, “regulares” (no total de R$ 24.683,20), mas também àqueles oriundos do Termo de Confissão de Dívida (TCD), que totalizam R$ 69.890,75, consta expressamente da causa de pedir deduzida que:

“(...) Os valores históricos das faturas supracitadas referentes apenas ao consumo de energia elétrica (Fornecimento de Energia Elétrica), somam o importe de R$ 24.683.20 (vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos)
e não inclui valores referente a acordo extrajudicial (TCD — Termo de Confissão de Dívida e outros débitos Outros Acréscimos)
.

Referidas importâncias (Fornecimento de Energia Elétrica), atualizadas monetariamente com base na variagão do IGP-M e acrescidas de juros moratórios legais nos moldes dos art. 126, caput da Resolugão Normativa n° 414/2010 da ANEEL, importam em R$ 55.079,73 (cinquenta e cinco mil setenta e nove reais e setenta e três centavos), em consonância à memória de cálculo, ora colacionada.

Douto Magistrado.

Como se vê, não logrando êxito nas várias tentativas extrajudiciais de recebimento do seu crédito, não resta à Autora alternativa senão a busca da presente medida e tutela do Estado, para que possa ser restituída do valor total de R$ 55.711,72 (cinquenta e cinco mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos),
sendo R$ 55.079,73 (cinquenta e cinco mil, setenta e nove reais e setenta e três centavos) referente apenas ao "Fornecimento de Energia Elétrica" e R$ 631,99 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), referente a "Outros Acréscimos" (multa de mora, juros moratórios de períodos anteriores e demais débitos)
(...)” (grifos nossos)

E em consonância com a aludida causa de pedir está o pedido formulado pela Autora, ora Apelada, no sentido de que:

“(...) seja a Ré condenada ao pagamento da quantia de R$ 55.711,72 (cinquenta e cinco mil setecentos e onze reais e setenta e dois centavos), montante que deverá ser corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento, pelo índice empregado pelo e. TJES e ainda acrescido de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) até a data do efetivo pagamento.”

Desse modo, forçoso concluir que, de fato, como já havia sido registrado pelo próprio Autor em sua peça vestibular e também nas contrarrazões recursais,
o montante relativo ao
acordo extrajudicial (TCD — Termo de Confissão de Dívida e outros débitos Outros Acréscimos)
, qual seja, R$ 69.890,75 (atualizados em R$ 88.940,61),
não fora objeto da presente demanda
,
não havendo motivos, portanto, para a condenação do réu, nem tampouco dos litisdenunciados, ao pagamento da referida verba.

Destarte, sem maiores delongas, a fim de que não pairem dúvidas que possam vir a causar entraves ao curso normal do presente feito, conheço da presente Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO apenas para especificar que caberá às Recorrentes, ERIAS FRANCISCA GONÇALVES e MERY GONÇALVES FIÓRIO, o pagamento dos valores relativos ao consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora de Instalação nº 1836973, do período de 18/02/2013 a
16/04/2013, estando excluído da condenação o montante referente ao “Termo de Confissão de Dívida (TCD) e outros acréscimos”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.